Tribunal: TJES
Processo: 0002100-15.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002100-15.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MILTON SELETES e outros

APELADO:
ANDREAS LEO HOLZ

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. NOME DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL À ÉPOCA QUE INICIOU A MORADIA DIVERSO. PROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. DO ERRO MATERIAL

1.1.
As
siste razão a
os
recorrente
s
quanto à alegação de erro material,
ante a divergência do resultado do julgamento entre a ementa proferida e a decisão de fato obtida. Embargos
providos nesse
ponto
, para que passe a constar d
a ementa:
“
À unanimidade,
recurso conhecido e não provido
, nos termos do voto do Relator”.

1.2.
No que concerne a contradição do nome do proprietário, no momento que os embargantes
passaram viver na propriedade objeto de litígio, merece reforma a decisão proferida no Acórdão, de forma que passe a constar o nome da empresa à época do início do acordo de comodato, a ESCELSA.

2. DA OMISSÃO

2.1.
O
juiz motivadamente, dentro dos argumentos e provas apresentados nos autos do processo, chega a uma decisão
e,

p
ara isto, não é necessário que se dedique a análise minuciosa de cada ponto levantado pelas partes ao motivar sua decisão.

2.2.
O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível reconhecer o usucapião pretendido, não havendo o que se falar em omissão. O que se enxerga aqui, é o inconformismo dos embargantes com o resultado, buscando rediscutir o mérito do julgamento. Tal irresignação deve ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

21/11/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002100-15.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
MILTON SELETES, ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES
APELADO:
ANDREAS LEO HOLZ
Advogados dos(a) APELANTES:
ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A, MARCIO ANTONIO RIBEIRO SOARES - ES7976
Advogado do(a) APELADO:
MERCINIO ROBERTO GOBBO - ES5628-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustentam os embargantes que ocorreu erro material na transcrição do resultado do julgamento, uma vez que na ementa do acórdão consta que ocorreu o provimento do recurso, todavia, o resultado do voto condutor, que foi acompanhado por unanimidade, é pelo improvimento do apelo.

Aduzem que não ocorreu a comprovação da permissibilidade da proprietária para adentrar no imóvel, em que pese constar essa afirmativa no r. acórdão.

Ademais, afirmam que à época do ingresso dos embargantes na propriedade, quem detinha a posse era a
ESCELSA
, e não a
ENERGEST S/A.

Asseveram
a ausência de manifestação no julgamento quanto aos seguintes pontos da apelação
interposta
: nulidade da notificação
;
“Da função social da propriedade e da moradia como Direito Social assegurado pela Constituição da República; – Da proteção da dignidade da pessoa humana assegurada pela Constituição da República, no caso em tela representado pelo Direito à moradia adequada, nos termos do art. 5º entre outros dispositivos Constitucionais; – Da posse dos APELANTES e de sua característica, inclusive com a possibilidade de sua transformação e do cumprimento de sua função social; – Do conflito entre o direito de propriedade e sua condição junto ao bem-estar da Coletividade. Do seu caráter não absoluto. Da emenda Constitucional nº. 26 que estabeleceu a moradia como Direito fundamental, prevista no artigo 6º. Da Constituição da República.
”
(id.5785988).

Inicialmente, sabe-se que os Embargos de Declaração tem-se por integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material.

Ressalte-se que referido recurso tem apenas o condão de
esclarecer ou afastar eventuais
vícios

e não rediscutir matéria já tratada nos autos, devendo
para esse último,
ser oposto recurso cabível
.

Tal conclusão
é possível através da
leitura
das
hipóteses de cabimento
de interposição do
s
embargo
s de declaração
,
disposto no
art
igo
1.022, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala a impossibilidade de revisão do mérito da matéria no embargo de declaração:

Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa.
Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada.
3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração.
4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290). (destaque).

Fixadas tais premissas,
passo a apreciar o mérito da irresignação em apreço.

1. DO ERRO MATERIAL

1.1.
Cumpre, de plano, reconhecer que assiste razão
aos
recorrente
s
quanto à alegação de erro material, consistente n
o fato de constar do Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara
(ID 5506189)
,
que
o recurso de apelação
foi
provido
, diferentemente d
o que se extrai do voto condutor
, em que
se
negou
provimento a
o recurso,
à unanimidade.

1.2.
A insurgência,
portanto,
merece provimento nesse
ponto
, para que passe a constar
n
o campo “decisão” do
acórdão:
“
À unanimidade,
recurso conhecido e não provido
, nos termos do voto do Relator.

No que concerne a contradição do nome do proprietário no momento que os embargantes
passaram viver na propriedade objeto de litígio,
observa-se que, na realidade, ocorreu
um
erro material
no r. Acórdão,
consistente na indicação equivocada do
nome da empres
a
que era proprietária no início do acordo
realizado entre as partes.

Neste passo, onde se lê
(ID 5196048
)
:

[...]Isto significa que, ao adentrar no imóvel, os apelantes o fizeram mediante permissão da proprietária na época, a
ENERGEST S/A
, tendo plena noção de que a permissão decorreu de uma vontade de habitação por parte da empresa proprietária

para evitar que outras pessoas invadissem esses locais.[...
] (destaque).

Leia-se:

[...]Isto significa que, ao adentrar no imóvel, os apelantes o fizeram mediante permissão da proprietária na época, a

ESCELSA,
tendo plena noção de que a permissão decorreu
de uma vontade de habitação por parte da empresa proprietária

para evitar que outras pessoas invadissem esses locais

[...] (destaque)
.

2
. DA OMISSÃO

Acerca da omissão de manifestação de alguns pontos presentes no recurso apelatório,
cabe esclarecer que ao magistrado, não é necessário que o mesmo
trate

de
todos os pontos argumentados pela parte, quando já encontrado motivo suficiente para decidir.

Através do princípio do convencimento motivado (371, CPC), o juiz, diante dos argumentos e provas apresentados nos autos do processo, chega a uma decisão. Para isto, não é necessário que se dedique à análise minuciosa de cada ponto levantado, ao motivar sua decisão.
Consoante é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, QUARTA TURMA. Edcl no AgInt no REsp 1877995/DF. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Julgado: 21/0/2/2022. DJe: 25/02/2022). (destaque).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1) O acórdão não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor. 2)
Apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).
[...]
(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5003771-67.2021.8.08.0000. Relatora: Des(a). Eliana Junqueira Munhos Ferreira. DJe: 03/08/2023
). (destaque).

Compulsando os autos, vê-se a motivação na decisão proferida, uma vez que restou claro, com base na documentação acostada e dos testemunhos colhidos, que é incabível determinar-se a situação dos embargantes como usucapião, quando desde o início, os embargantes se instalaram no local, mediante permissibilidade dos proprietários, cujo objetivo era inviabilizar possíveis
invasões na propriedade.

Ressalte-se que
a advogada
Monique Neves dos Santos Helker
,
em prol da embargante
ELZA HELENA POSSIMOZER SELETES
,
em notas orais
(ID 5395384)
, relata que os embargante
s

“
foram convidados por um dos diretores de uma empresa a ocuparem um espaço, para poder cuidar, zelar e até mesmo não permitir que fosse invadido aquele determinado espaço
”.

Cumpre aqui transcrever trecho do voto
condutor
(ID 5196048):

[...]
Compulsando os autos, nota-se que os apelantes declaram que
a mudança para o imóvel objeto da ação se deu mediante permissão de funcionário da usina(fl. 244) que, à época, era proprietária, de forma a evitar invasão nas propriedades que se encontravam abandonadas.
Posteriormente, em 2011, foi realizado um contrato de comodato (fls. 167/171), no qual se verifica a assinatura do apelante Milton Seletes(fl. 171), com duração de tempo indeterminado.

Isto significa que, ao adentrar no imóvel, os apelantes o fizeram mediante permissão da proprietária na época
, a
ENERGEST S/A
, tendo plena noção de que a permissão decorreu de uma vontade de habitação por parte da empresa proprietária para evitar que outras pessoas invadissem esses locais. Diante da permissibilidade da proprietária, não há que se falar em
animus domini
, e sim de mera detenção. A relação de acordo entre as partes foi oficializada posteriormente com a assinatura de contrato de comodato(fls. 167/171) por tempo indeterminado.

Como é cediço, atos de mera permissibilidade ou tolerância, como no caso em questão, não geram direito à aquisição da propriedade como usucapião, conforme exposto no Art. 1.208, CC.

Em vista da posse precária dos apelantes,
mesmo que inicialmente o acordo tenha sido realizado pela via verbal, o comodato não permite que o tempo de posse da propriedade seja utilizado como forma de prazo aquisitivo, ante a permissibilidade prévia do proprietário para que os apelantes fizessem uso do bem imóvel, sob a finalidade de evitar invasões
nos imóveis pertencentes à ENERGEST S/A, trata-se, portanto, de tolerância de uso pelo proprietário.

Tal situação é reforçada mediante testemunho de conhecimento das partes apelantes(fl.251), que afirmaram
terem

sido

autorizados

a

residir

no

imóvel

pela

empresa

proprietária

na

época
.

Em sendo assim,
o conhecimento da prévia permissão para habitar no imóvel prejudica, por si só, a caracterização de
animus domini
.

[...]

Como se verifica, o voto deixou assente os motivos pelos quais não é possível reconhecer o usucapião pretendido, não havendo o que se falar em omissão.

O que se
verifica neste momento
, é o inconformismo dos embargantes com o resultado, buscando rediscutir o mérito do julgamento.
Tal irresignação deve ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

Sob esta ótica, não merecem prosperar os argumentos de omissão no julgamento da ação.

3. CONCLUSÃO

Em face do exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)